Tribunal: TJSP
Processo: 1026862-74.2020.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Consulta
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando obtenção de consulta com médico ortopedista – Consulta agendada e realizada – Teoria do fato consumado – Perda de objeto – Falta de interesse recursal – Extinção da ação que se impõe – Remessa necessária prejudicada.